Tribunal: TJES
Processo: 0002265-62.2013.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002265-62.2013.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GELSON DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002265-62.2013.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Interposto o recurso depois de esgotado o prazo legal, o mesmo é intempestivo, devendo, portanto, não ser conhecido.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002265-62.2013.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, a douta Procuradoria de Justiça apresentou preliminar de intempestividade, sustentando que a defesa interpôs o presente recurso 13 (treze) dias após o fim do prazo recursal.

Inicialmente, cumpre ponderar que o art. 593, Inciso I, do CPP, dispõe que:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

Ressalta-se que, por se tratar de advogado dativo, conforme art. 186 do CPC, o prazo para a manifestação processual é em dobro, ou seja, de 10 (dez) dias, sendo contados a partir de sua intimação.

Fixada essa premissa, ao me debruçar sobre os autos, observa-se que a intimação da sentença para o defensor dativo, ocorreu no dia 25/10/2021, por meio de publicação no Diário da Justiça, conforme certidão de fl. 269.

Desta forma, o prazo para a defesa interpor o recurso de apelação, se findou em 03/11/2021. Porém, nota-se que o defensor dativo somente o interpôs no dia 16/12/2021, isto é, 13 (treze) dias após o fim do prazo recursal, portanto, sendo intempestivo, como bem constatado pela douta procuradoria de justiça.

Assim, não conheço do recurso por ser o mesmo intempestivo.

É como voto.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Na sessão pretérita, o E. Des. Relator, Pedro Valls Feu Rosa, acolheu preliminar de intempestividade recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça, para NÃO CONHECER da apelação defensiva interposta em 16/12/2021, considerando que o defensor dativo foi intimado da sentença em 25/10/2021, por diário oficial, encerrando-se o prazo recursal em 03/11/2021.

Pedi, então, vista dos autos, para melhor apreciação da questão, uma vez que,
in casu
, estamos a tratar de defensor dativo nomeado, que não renunciou à prerrogativa de intimação pessoal, hipótese em que a intimação por diário oficial não pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal.

Desta feita, deve ser considerado como termo inicial do prazo recursal a intimação pessoal do dativo que, no caso dos autos, ocorreu em 29/11/2021, conforme guia acostada às fls. 270 e informação constante do e-Jud.

No entanto, ainda assim, o recurso interposto em 16/12/2021 encontra-se intempestivo, uma vez que o termo final do prazo para apelar deu-se em 06/12/2021.

Ante o exposto, com a ressalva de fundamentação ora realizada, ACOMPANHO o voto de relatoria, para NÃO CONHECER do recurso interposto.

É como voto.